Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CAESB. FATURA DE ÁGUA. VAZAMENTO. ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA TUBULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, cuja pretensão consistia na declaração de nulidade do parcelamento dos débitos inadimplidos, ante a ilegalidade da cobrança das faturas dos meses de setembro de 2017 e janeiro de 2018, bem como a condenação da apelada ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Falece interesse recursal quanto aos pedidos já deferidos em favor da apelante pelo Juízo a quo, razão pela qual se conhece parcialmente do recurso.
3. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, e sim a suspensão da exigibilidade, conforme disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
4. Não estando as razões do apelo dissociadas dos fundamentos da sentença, afasta-se a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
5. Compete ao usuário a responsabilidade pela adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas além do ponto de entrega de água, cabendo à Caesb apenas a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro.
6. Sendo a manutenção das instalações hidráulicas internas da rede de água de responsabilidade dos usuários do serviço essencial, os custos oriundos do desperdício causados por vazamento em razão de inadequação técnica, esta consistente no não aterramento da tubulação, é da usuária do serviço, não se podendo imputar à Caesb qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.